Tribunal: TJDFT
Processo: 0022788-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022788-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: A. M. M., ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 26165064, de ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se a manifestação do Juízo de Origem referente à decisão de id 26441372. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto